Tribunal: STF
Processo: RE 612800
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual.



    2. Não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal em caso em que a instância judicante de origem não afastou a aplicação da norma ao caso concreto, por suposto vício de inconstitucionalidade, apenas entendeu que os dispositivos legais apontados não se aplicam à matéria em exame. 



    3. De mais a mais, ao analisar o RE 611.505, da minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos.



    4. Agravo regimental desprovido.